Tribunal: TRF3
Processo: 5162564-88.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
702/1327)

5162564-88.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5162564-88.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA RITA DE MELO

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EFICÁCIA DO EPI E AO PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA DO CUSTEIO. TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. EMBARGOS DESPROVIDOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Autarquia. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 pela exposição a agente químico quando há registro de fornecimento e utilização de EPI eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), invocando os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e sustentando, ainda, violação ao princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88).II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a eficácia do EPI anotada no PPP como elemento descaracterizador do tempo especial, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) saber se o acórdão omitiu-se quanto à alegada violação ao princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88) decorrente do reconhecimento do período de labor especial.III. Razões de decidir

Ausência de omissão quanto à eficácia do EPI – O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da eficácia do EPI, analisando-a sob a perspectiva dos Temas 555/STF e 1.090/STJ. A decisão reconheceu que, embora o STJ tenha firmado que a anotação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial, os precedentes das duas Cortes são complementares: subsistindo dúvida razoável sobre a real eficácia do equipamento, deve prevalecer o reconhecimento da especialidade, nos termos do Tema 555/STF.

Inaplicabilidade retroativa do novo ônus probatório – O acórdão ponderou que a orientação do STJ, reassentada em 22/04/2025, que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Eficácia apenas parcial dos EPIs disponíveis no mercado – A decisão demonstrou, com amparo em dados técnicos e documentação dos próprios fabricantes, que os equipamentos de proteção individual disponíveis no mercado — incluindo protetores auriculares, máscaras respiratórias, luvas, óculos e calçados industriais — oferecem proteção apenas parcial contra os agentes nocivos, não sendo aptos a neutralizá-los totalmente, o que justifica a dúvida razoável e, por consequência, o reconhecimento da especialidade.

Ausência de omissão quanto ao princípio da precedência do custeio – O acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que o STF, no julgamento do RE 664.335/SC, afastou a alegação de ofensa ao equilíbrio financeiro e atuarial, por existir, na própria sistemática da aposentadoria especial, a figura do incentivo prevista no art. 22, II e §3o, da Lei no 8.212/91, e por ser o art. 195, §5o, CF/88 norma dirigida ao legislador ordinário, inaplicável a benefícios criados diretamente pela Constituição.

Caráter protelatório dos embargos – Verificado que a parte embargante busca, em verdade, a reapreciação de tese jurídica já expressamente analisada e rejeitada — finalidade incompatível com os embargos de declaração —, impõe-se a condenação ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos, com condenação do INSS ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa pelo caráter manifestamente protelatório do recurso (art. 1.026, §2o, CPC).

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a questão da eficácia do EPI anotada no PPP, analisando-a à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ e concluindo que a dúvida razoável sobre a capacidade protetiva real do equipamento impõe o reconhecimento da especialidade do período. 2. O novo ônus probatório atribuído ao segurado pelo STJ no Tema 1.090, reassentado em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob entendimento anterior, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal. 3. O princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88) não constitui óbice ao reconhecimento do tempo de labor especial, por se tratar de norma dirigida ao legislador ordinário, inaplicável a benefícios previstos diretamente na Constituição, conforme decidido pelo STF no RE 664.335/SC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, IV; 1.022; 1.026, §2o, do CPC; art. 195, §5o, da CF/88; art. 22, II e §3o, da Lei no 8.212/91.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STF, RE 664.335/SC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5162564-88.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

APELADO: MARIA RITA DE MELO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Autarquia.

O embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 em razão da exposição a agente químico, quando há informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre o fornecimento e utilização de EPI eficaz.

Invoca os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, sustentando que a anotação de EPI eficaz no PPP descaracteriza o tempo especial, cabendo ao segurado o ônus de comprovar sua ineficácia. Argumenta, ainda, que o reconhecimento da especialidade violaria o princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88). (Id. 363762747)

Contrarrazões pela parte autora. (Id. 365394934)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à utilização de EPI, analisando-a sob a perspectiva dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, exatamente os precedentes invocados pelo embargante.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria relativa à eficácia do EPI, conforme se observa do seguinte excerto:

"Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que "a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial". Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente."

A decisão prosseguiu demonstrando, com amparo em dados técnicos e documentação dos próprios fabricantes, que os EPIs disponíveis no mercado apresentam eficácia apenas parcial, não sendo capazes de neutralizar totalmente os agentes nocivos:

"A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral."

Especificamente quanto ao ônus do segurado, a existência de dúvida razoável e fundada sobre a capacidade protetiva real do equipamento deve ser resolvida em favor do trabalhador, impondo-se o reconhecimento da especialidade. Conforme asseverado na decisão e reproduzido no acordão:

"Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível."

Portanto, a decisão enfrentou de forma clara a matéria, como também aplicou corretamente os precedentes vinculantes no caso concreto.

Quanto à alegada violação ao princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88), o acórdão também enfrentou expressamente a matéria:

Quanto à alegada violação ao princípio da precedência do custeio, a ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. É o que se depreende da leitura do voto condutor do acórdão no referido feito:

"(...)não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição"(...).

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, condenando a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por manifesto caráter protelatório do recurso.

É como voto.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EFICÁCIA DO EPI E AO PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA DO CUSTEIO. TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. EMBARGOS DESPROVIDOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Autarquia. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 pela exposição a agente químico quando há registro de fornecimento e utilização de EPI eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), invocando os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e sustentando, ainda, violação ao princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88).II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a eficácia do EPI anotada no PPP como elemento descaracterizador do tempo especial, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) saber se o acórdão omitiu-se quanto à alegada violação ao princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88) decorrente do reconhecimento do período de labor especial.III. Razões de decidir

Ausência de omissão quanto à eficácia do EPI – O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da eficácia do EPI, analisando-a sob a perspectiva dos Temas 555/STF e 1.090/STJ. A decisão reconheceu que, embora o STJ tenha firmado que a anotação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial, os precedentes das duas Cortes são complementares: subsistindo dúvida razoável sobre a real eficácia do equipamento, deve prevalecer o reconhecimento da especialidade, nos termos do Tema 555/STF.

Inaplicabilidade retroativa do novo ônus probatório – O acórdão ponderou que a orientação do STJ, reassentada em 22/04/2025, que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Eficácia apenas parcial dos EPIs disponíveis no mercado – A decisão demonstrou, com amparo em dados técnicos e documentação dos próprios fabricantes, que os equipamentos de proteção individual disponíveis no mercado — incluindo protetores auriculares, máscaras respiratórias, luvas, óculos e calçados industriais — oferecem proteção apenas parcial contra os agentes nocivos, não sendo aptos a neutralizá-los totalmente, o que justifica a dúvida razoável e, por consequência, o reconhecimento da especialidade.

Ausência de omissão quanto ao princípio da precedência do custeio – O acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que o STF, no julgamento do RE 664.335/SC, afastou a alegação de ofensa ao equilíbrio financeiro e atuarial, por existir, na própria sistemática da aposentadoria especial, a figura do incentivo prevista no art. 22, II e §3o, da Lei no 8.212/91, e por ser o art. 195, §5o, CF/88 norma dirigida ao legislador ordinário, inaplicável a benefícios criados diretamente pela Constituição.

Caráter protelatório dos embargos – Verificado que a parte embargante busca, em verdade, a reapreciação de tese jurídica já expressamente analisada e rejeitada — finalidade incompatível com os embargos de declaração —, impõe-se a condenação ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos, com condenação do INSS ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa pelo caráter manifestamente protelatório do recurso (art. 1.026, §2o, CPC).

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a questão da eficácia do EPI anotada no PPP, analisando-a à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ e concluindo que a dúvida razoável sobre a capacidade protetiva real do equipamento impõe o reconhecimento da especialidade do período. 2. O novo ônus probatório atribuído ao segurado pelo STJ no Tema 1.090, reassentado em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob entendimento anterior, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal. 3. O princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88) não constitui óbice ao reconhecimento do tempo de labor especial, por se tratar de norma dirigida ao legislador ordinário, inaplicável a benefícios previstos diretamente na Constituição, conforme decidido pelo STF no RE 664.335/SC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, IV; 1.022; 1.026, §2o, do CPC; art. 195, §5o, da CF/88; art. 22, II e §3o, da Lei no 8.212/91.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STF, RE 664.335/SC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão